Tribunal: TJSP
Processo: 1056456-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional no 41/2003 à somatória de seus vencimentos referentes ao cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar e contraprestação de professor policial-militar do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional no 41/2003 à somatória de seus vencimentos referentes ao cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar e contraprestação de professor policial-militar do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Impossibilidade - Impetrante que é remunerado por meio de "horas-aulas" em razão das aulas ministradas, as quais constituem mera vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Temas no 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto – "Distinguishing" - Impetrante que ocupa o mesmo cargo público (policial militar), inexistindo dois vínculos distintos aptos a caracterizar a cumulação de cargos - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário providos.